Tribunal: TJBA
Processo: 8003569-50.2024.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Serrinha Apelação nº 8003569-50.2024.8.05.0248 Apelante: Diego de Jesus Andrade Defensora Pública: Camila Silveira Leite Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Marco Antônio Chaves da Silva Filho Procurador de Justiça: Antônio Carlos Oliveira Carvalho Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 13º, DO CP). LEI MARIA DA PENHA. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. BIS IN IDEM. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP. REGIME INICIAL ABERTO. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática de lesão corporal qualificada pela violência doméstica contra a mulher, com aplicação da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, com reconhecimento da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal. Fatos narrados apontam agressão física à esposa, confirmada por laudo pericial e depoimentos convergentes. II. Questão em discussão 1. Existência de contradições nos relatos da vítima e suposta indução por policiais militares. 2. Alegação de legítima defesa ou agressões recíprocas e impugnação da materialidade. 3. Pretensão de reconhecimento de bis in idem na dosimetria em razão da simultânea incidência da qualificadora e agravante. 4. Regularidade da dosimetria e do regime inicial de cumprimento da pena. III. Razões de decidir 1. Conjunto probatório robusto, formado por laudo pericial idôneo, depoimento da vítima e testemunhos policiais, demonstra a autoria e materialidade do delito, afastando dúvidas razoáveis. 2. A palavra da vítima, especialmente em crimes de violência doméstica, assume especial relevância probatória, sendo suficiente para embasar o édito condenatório quando harmônica com os demais elementos dos autos, conforme orientação do STJ (AREsp 2761373/DF, DJe 16/12/2024). 3. Eventuais divergências nos relatos não comprometem a essência da imputação, sendo próprias do contexto de violência intrafamiliar. Não comprovada a alegada indução policial. 4. Não demonstradas excludentes de ilicitude (legítima defesa ou agressão recíproca) pela Defesa, que não produziu prova suficiente para afastar a condenação. 5. O reconhecimento simultâneo da agravante do art. 61, II, "f", do CP e da qualificadora do art. 129, § 13º, do CP não configura bis in idem, pois tutelam bens jurídicos diversos, conforme entendimento firmado pelo STJ (REsp 2.026.129/MS, DJe 24/6/2024). 6. Regularidade da dosimetria e do regime inicial aberto, com aplicação correta do método trifásico e respeito aos princípios constitucionais e legais. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação improvido. Sentença condenatória mantida. Tese de julgamento: 1. "Nos crimes de lesão corporal praticados no contexto de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por laudo pericial e depoimentos convergentes." 2. "A aplicação conjunta da agravante prevista no art. 61, II, 'f', do Código Penal, e da qualificadora do art. 129, § 13º, do mesmo diploma legal, não configura bis in idem, por tutelarem aspectos distintos do bem jurídico protegido." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos I, LIV, LV; CP, arts. 59, 61, II, "f", 68, 129, § 13º, 33, 44; Lei n. 11.340/2006; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2761373/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, DJe 16/12/2024; STJ, REsp 2.026.129/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 3ª Seção, DJe 24/06/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8003569-50.2024.8.05.0248, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação interposto por Diego de Jesus Andrade e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se, em todos os seus termos, a sentença condenatória de primeiro grau, nos termos do voto do relator. Salvador, [data registrada no sistema]. Des. Mario Alberto Simões Hirs Relator